Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE E FILHAS DO CASAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. O instituto do bem de família previsto na Lei no 8.009/1990 confere proteção legal ao único imóvel residencial da entidade familiar no intuito de resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana, valor que o legislador optou por preservar em contraposição à satisfação executiva do credor.
2. As provas produzidas nos autos confirmam que a penhora foi realizada sobre o imóvel utilizado como moradia da entidade familiar.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lei não impõe, como requisito para a proteção legal do bem de família, a inexistência de outros bens do devedor, mostrando-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer a indicação do bem (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; REsp 1.608.415/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; REsp 988.915/SP, elator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.